Tribunal: TJDFT
Processo: 0767105-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DAS VÍTIMAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA INTERPRETADA PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os indícios mínimos de materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelo Termo de Declarações da vítima, devendo a dúvida ser interpretada em favor da sociedade.
2. Presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade em relação à lesão corporal, o recebimento da denúncia é medida que se deve impor. Isso porque, a certeza em relação à autoria e materialidade do delito deve ser objeto do julgamento final do mérito da ação, após seu processamento, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para receber a denúncia.